Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO. JULGADO. AUSÊNCIA. CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. FUNDAMENTOS. SUBSUNÇÃO. REGRAS. PONDERAÇÃO. PRINCÍPIOS. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
3. Na espécie, a embargante aponta omissão no fundamento que não acolheu a nulidade da perícia e, por conseguinte, do laudo, olvidando-se de que a atividade criativa do Magistrado tem na prova dos autos o seu limite e as regras e os princípios como balizas para a decisão.
4. Embargos de declaração rejeitados.